Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO.

1. O delito de apropriação indébita consuma-se quando o agente inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando a dispor do bem como se seu fosse. 1.1. No caso, restou demonstrado o dolo do apelante em se apropriar dos bens do patrão, que os confiou em razão do ofício.

2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição pelo arrependimento posterior, se o réu não reparou os danos de forma integral e voluntária à vítima.

3. O conjunto probatório produzido nos autos revela, com segurança, que o réu praticou o ilícito de falsa comunicação de crime, servindo de lastro para a sentença condenatória.

4. Recurso desprovido.